Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2. O conjunto probatório revela que a autora foi informada, de forma clara e transparente, sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento (benefício recebido do INSS), estando sujeito ao crédito rotativo caso opte pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
3. De acordo com as provas produzidas nos autos, verifica-se que a autora se beneficiou, entre o período de novembro/2015 a março/2020, de outros 04 saques complementares nos valores de R$2.561,27 (23/01/2019), R$373,39 (28/03/2019), R$1.295,03 (05/09/2019), R$695,35 (12/03/2020), conforme comprovantes de transações. Portanto, não se mostra crível que a autora utilizaria um produto, o qual alega não ter ciência de sua contratação, tampouco pagaria voluntariamente por uma dívida que afirma jamais ter contraído e ainda ter se válido de outros 04 saques complementares de acordo com o exposto.
4. Constatado que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, encontram-se devidamente esclarecidas e transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
5. Não é possível o acolhimento do pedido de declaração de nulidade da contratação e menos ainda a declaração de inexistência do débito, pois ele existe, já que decorrente de contrato válido de cartão de crédito consignado, celebrado entre as partes. Sendo improcedentes os pedidos principais da autora, os remanescentes restam prejudicados, não merecendo acolhimento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.